Tribunal: TCU
Processo: 001.560/2026-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria - TRE/MG- JE para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2388/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de alteração de aposentadoria de Raquel Lott Bothrel emitido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, submetido à apreciação desta Corte para fins de registro, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) identificou a inclusão irregular, nos proventos da interessada, da vantagem "opção" prevista no art. 2o da Lei 8.911/1994 c/c art. 193 da Lei 8.112/1990; Considerando ainda que a unidade técnica analisou os seguintes indícios, mas atestou a regularidade do seu pagamento, razão pela qual não obstam o registro do ato sob análise: i) pagamento de adicional de qualificação (títulos), para o qual foi apresentado certificado de especialização; ii) vantagem de quintos ou décimos pagos em consonância com a jurisprudência deste Tribunal e os critérios das Leis 8.911/1994 e 9.624/1998 (os períodos anteriores a 8/4/1998 são suficientes para a incorporação da vantagem); Considerando que o pagamento da vantagem de "opção" é vedado aos servidores que implementaram os requisitos de aposentadoria após a publicação da Emenda Constitucional 20/1998 (16/12/1998), visto que proporciona acréscimo aos proventos em relação à última remuneração contributiva da atividade, em afronta ao art. 40, caput e § 2o, da Constituição Federal; Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, tendo por paradigma o Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário (Relator: Ministro Benjamin Zymler), acompanhada por inúmeros outros, a exemplo dos Acórdãos 6.289/2021 (Relator: Ministro Jorge Oliveira), 8.186/2021 (Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues) e 8.477/2021 (Relator: Ministro Benjamin Zymler), da 1a Câmara; bem como dos Acórdãos 12.983/2020 (Relatora: Ministra Ana Arraes), 1.746/2021 (Relator: Ministro Augusto Nardes) e 8.111/2021 (Relator: Ministro Bruno Dantas), da 2a Câmara; Considerando que, além da vedação constitucional, o art. 193, § 2o, da Lei 8.112/1990 e o art. 7o, parágrafo único, da Lei 9.624/1998 vedam expressamente a acumulação da vantagem de "opção" com a de "quintos/décimos", entendimento reafirmado pelo Acórdão 2988/2018-TCU-Plenário (Relatora: Ministra Ana Arraes); Considerando a existência de decisão judicial proferida no bojo do Processo 1055837-69.2021.4.01.3800, que determinou o restabelecimento da vantagem de "opção" nos proventos da interessada; Considerando, no entanto, que a referida vedação de pagamento cumulativo de quintos e opção não foi objeto de discussão na lide, seja no pedido da parte autora, na fundamentação da liminar ou na sentença de mérito em primeira instância; Considerando que, enquanto estiver em vigor a decisão judicial, cabe à interessada continuar recebendo a vantagem opção, mas escolher entre a sua percepção ou a de "quintos/décimos", uma vez que o pagamento cumulativo não está amparado na referida decisão; Considerando que não se está propondo a inaplicabilidade da decisão judicial. Ocorre que, conforme exposto, as decisões acima analisadas, seja em tutela provisória ou em sentença de mérito, não englobaram todas as hipóteses de validade do pagamento da vantagem "opção", restando a vedação cumulativa que fugiu ao escopo da lide, cabendo, pois, a sua observância; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Rel. Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte; Considerando a presunção de boa-fé da interessada e que o ato deu entrada no TCU em 19/7/2023, estando em conformidade com a tese fixada pelo STF no RE 636.553/RS; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II e 260 e 262 do Regimento Interno/TCU e art. 7o, III, da Resolução TCU 353/2023, em negar o registro do ato de alteração de aposentadoria emitido em favor de Raquel Lott Bothrel, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado n.o 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU e expedir os comandos discriminados no item 1.7. a seguir: 1. Processo TC- Processo 001.560/2026-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Raquel Lott Bothrel (XXX.161.226-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais que: 1.7.1. comunique à interessada, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, que deverá escolher entre a vantagem decorrente de "quintos/décimos" e a derivada da "opção", uma vez que o percebimento cumulativo de ambas é ilegal, suprimindo a rubrica de menor valor, em caso de silêncio da interessada; 1.7.2. após a escolha da interessada, promova a exclusão da vantagem não escolhida, eliminando a irregularidade do novo ato de aposentadoria a ser emitido; 1.7.3. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade ora apontada e submeta-o a registro deste Tribunal, no prazo de sessenta dias, após corrigidas as falhas que ensejaram o julgamento pela ilegalidade, nos termos do art. 262, § 2o, do RI/TCU e do art. 19, § 3o, da IN-TCU 78/2018; 1.7.4. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, no prazo de trinta dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação, nos trinta dias subsequentes, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU, caso não seja provido, não impede a devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 1.7.5. acompanhe os desdobramentos do processo 1055837-69.2021.4.01.3800, e, na hipótese de desconstituição da decisão judicial, se a escolha acima for o percebimento da vantagem de "opção", o Gestor de Pessoal deverá promover a exclusão dessa vantagem, resguardado o direito ao restabelecimento da vantagem de "quintos/décimos". 1.8. Dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.